Tribunal: TJES
Processo: 5000279-92.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000279-92.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINE SAMPAIO CORREIA GUETLER
RECORRIDO: BANESTES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000279-92.2021.8.08.0024

RECORRENTE: KARINE SAMPAIO CORREIA

RECORRIDO: BANESTES

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por KARINE SAMPAIO CORREIA em face de BANESTES. Narra a autora, em síntese, que em 29/12/2020 compareceu à agência bancária do requerido para obter o empréstimo ofertado pelo Governo do Estado do Espírito Santo (até R$ 5.000,00 de crédito ao microempreendedor a ser pago em 24 prestações, sem garantia por fiador). Relata que não obteve o atendimento devido da agência, que não foi localizada a documentação necessária que já havia sido enviada, além de lhe exigirem que fosse aberta conta na agência, mesmo já sendo correntista da instituição financeira em outra localidade. Afirma que retornou à agência para assinatura do contrato, mas que o documento não ficou pronto, precisando se deslocar à instituição novamente no dia posterior. Afirma que recebeu o contrato para assinar, mas não lhe foi prestada nenhuma informação ou orientação, além de terem modificado a data do saque de forma arbitrária. Relata que havia solicitado o pagamento em 24 parcelas, mas que o contrato havia sido redigido para pagamento em 12 parcelas e que precisou insistir para obter alteração. Requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em contestação (ID. 2954787), o banco requerido sustenta que quando a autora compareceu para atendimento foi informada que deveria comparecer à agência onde já possuía conta para contrair o empréstimo, mas que se preferisse seria solicitada a transferência de sua conta. Afirma que a autora foi cientificada de que o procedimento para transferência de agência demoraria cerca de 15 dias, o que foi aceito pela correntista. Relata que o empréstimo foi inicialmente parcelado em 12 vezes em razão da documentação enviada pelo Governo do Espírito Santo, inexistindo falha na prestação de seus serviços. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2954796) dispôs que:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5000279-92.2021.8.08.0024, Requerente: KARINE SAMPAIO CORREIA, Requerida: BANESTES, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 2954819) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais, ante a comprovação de falha na prestação do serviço.

O banco requerido apresentou Contrarrazões (ID. 2954822) ao recurso ofertado, pleiteando a manutenção integral da sentença de piso.

Como devidamente disposto na Decisão de ID. 5270928
, em homenagem aos princípios do contraditório e da publicidade processual, bem como da cooperação entre o juízo e as partes foi declarada a NULIDADE do acórdão de ID. 3935858 ante a ausência de intimação da Defensoria Pública quanto a data do julgamento do recurso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Cinge-se a controvérsia acerca da caracterização de danos morais indenizáveis à autora, decorrente de falha na prestação de serviços do banco ora recorrido, haja vista que, segundo consta à exordial, não recebeu o devido atendimento na agência bancária e, ao receber o contrato de empréstimo para que o assinasse, percebeu que a data do saque foi alterada de forma arbitrária.

Compulsando os autos, resta incontroverso que o autor recebeu crédito ofertado pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - ADERES. Entretanto, verifico que o mesmo se direcionou a uma agência diversa daquela que era correntista, o que de fato, resulta em necessidade de transferência de agências.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“No entanto, a requerente apenas procurou a instituição financeira requerida para o recebimento do crédito em 29/12/2020, em agência bancária diversa daquela em que era correntista, o que gerou a necessidade de transferência de agências (Id nº 6730630).

Ainda que tal circunstância tenha se dado por determinação da ADERES, no sentido de que a autora comparecesse especificamente à agência da Praia do Canto, certo é que a transferência de agências era medida interna necessária para a conclusão do empréstimo e cuja demora não pode ser atribuída à requerida.

Dessa forma, não há como considerar que houve demora injustificada ou excessiva na assinatura do contrato datada em 04/01/2021 (Id nº 6730641 - Pág. 4), haja vista que o lapso temporal foi de 03 dias úteis.” grifei

Portanto, não há nos autos qualquer indício de que o ora recorrido teria incorrido em falha na prestação dos serviços bancários e nem mesmo de ocorrência de danos morais suportados pela parte recorrente.

Diante disso, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que a recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido, bem como que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC. Diante disso, não há razão para alteração do entendimento consignado na r. sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)